Tribunal: TJDFT
Processo: 0000200-74.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000200-74.2020.8.07.0021 RECORRENTE: JOEBE BRANDÃO FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal da parte apelante quanto ao pedido de absolvição em relação à contravenção prevista no art. 65 da lei 3.688/1941, uma vez que na sentença foi declarada extinta a punibilidade em relação à aludida contravenção penal, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Magistrado aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual e tecendo considerações suficientes acerca dos elementos que orientaram seu convencimento. 3. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo ficaram fartamente comprovadas pela confissão judicial do réu, pela apreensão da arma, pelos depoimentos dos policiais que viram as marcas dos projéteis disparados no portão da residência da vítima e pelas declarações da ofendida que viu aquele com a arma em punho, em frente a sua residência. 4. O delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico, de forma que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência para efetuar disparos. 5. Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, o entendimento desta Corte de Justiça de que as medidas protetivas de urgência devem permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica, patrimonial da vítima, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, e as declarações da vítima que, em audiência de instrução e julgamento, de forma expressa, clara e inequívoca, informou a desnecessidade dos expedientes protetivos, impõe-se a revogação das referidas medidas. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, sustentando fundamentação deficiente da sentença; b) artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição. Afirma que as provas são insuficientes para embasar um decreto condenatório, notadamente ante a ausência de laudo de constatação da eficiência da arma de fogo apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] analisando a sentença guerreada (ID 26225260), verifica-se que a autoridade sentenciante se debruçou sobre a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, tecendo motivação suficiente para embasar seu convencimento acerca dos referidos temas e, por conseguinte, para a condenação” (ID. 27303651 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta prosseguir o apelo especial no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja: DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA L EI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida" (HC n. 430.276/MG). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1695811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/9/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1950252/MS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, ao assentar que “delineadas as provas que compõe o acervo dos autos, nota-se ser incontroverso que houve o porte e o disparo de arma de fogo de uso permitido. Soma-se à confissão do réu a apreensão de arma de fogo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais também visualizaram as marcas de tiro no portão da residência da ofendida, bem como o depoimento da vítima, a qual afirmou, de forma segura, que visualizou o réu com o artefato” (ID. 27303651 - Págs. 5 e 6), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016